Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO. IMPEDITIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O princípio da congruência determina que a decisão judicial deve ter relação com o pedido, de modo que não pode decidir aquém, fora ou além do que é pedido pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 141, 434, 489, § 1o, 492 e 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.